Tribunal: TJDFT
Processo: 0714606-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714606-97.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO DF - SINDIVACS/DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. RESSARCIMENTO DE VALORES. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 1009 STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO VINCULANTE. EFEITO “EX NUNC”. ALTERAÇÃO CONSTITUCIONAL SUPERVENIENTE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE GARANTIDA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. ERRO OPERACIONAL. INEXISTÊNCIA NO MUNDO JURÍDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. 1. Em 10/3/2021 (trânsito em julgado em 4/2/2022), a 1a Seção do STJ finalizou o julgamento dos Recursos Especiais no 1.769.306/AL e no 1.769.209/AL e fixou a seguinte tese: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (Tema 1009). 2. O STJ modulou os efeitos da decisão e firmou entendimento no sentido de que os efeitos definidos no acórdão representativo da controvérsia somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão paradigma. 3. O Decreto Distrital no 40.924/2020 declarou o estado de calamidade pública no Distrito Federal, em razão da pandemia causada pelo SARS-Cov-2 (covid-19). 4. Com a edição do Decreto Distrital no 40.924/2020, os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Vigilância Ambiental de Saúde passaram a perceber adicional de insalubridade. 5. O Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT 2020; número 85648290) estipulou os seguintes requisitos para a concessão do adicional de insalubridade aos servidores substituídos: a) a partir do estado de emergência (28/2/2020); b) “até que se perdure este cenário de pandemia”; c) desde que os servidores estejam em plena atividade laboral e executando as atividades elencadas no documento”. 6. Em 5/5/2022, foi promulgada a Emenda Constitucional no 120/2022 que acrescentou o § 10o ao artigo 198 da Constituição Federal, com a seguinte redação: “Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade.” 7. O Decreto que encerrou a calamidade pública no DF foi publicado em 18/4/2022 e menos de vinte dias depois, a Emenda Constitucional no 120/2022 garantiu o adicional de insalubridade aos substituídos (promulgada em 5/5/2022). 8. A alteração constitucional superveniente que garantiu a percepção do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias (Agentes de Vigilância Ambiental) prejudica o pedido de devolução de ressarcimento de valores, visto que não subsiste mais o erro operacional no mundo jurídico. 9. O § 2o do art. 85 do CPC determina que o Juiz deve adotar como base de cálculo o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, requerendo a fixação de honorários advocatícios em 35 URH (unidade referencial de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil) ou, subsidiariamente, em 25 URH. Pede o afastamento da condenação ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios (ID 55022345). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, porquanto referido dispositivo legal não foi objeto de exame por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciado 282 da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de lei federal apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que faz incidir na espécie o óbice da Súmula 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.383.182/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 12/3/2024). Mesmo que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020